Tribunal: TJMT
Processo: 1102512-64.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1102512-64.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITA DA COSTA SANTOS - CPF: 161.562.181-49 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), EZIO PEDRO FULAN - CPF: 748.762.958-91 (ADVOGADO), MATILDE DUARTE GONCALVES - CPF: 476.596.538-49 (ADVOGADO), LIDIANE SCHEIBLER CHAMORRO - CPF: 012.134.271-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO DA AVENÇA EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES
DEVIDA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta
por consumidor
a

contra sentença

que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato cumulada com declaração de nulidade contratual, inexistência de débito, conversão contratual e indenização por danos materiais e morais, relativa a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem
consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar se: (i)
a ausência de apresentação do instrumento contratual pela instituição financeira impede a comprovação da regular contratação do cartão de crédito consignado e revela vício na formação do consentimento da consumidora; e (
ii
) reconhecida a irregularidade na contratação, é cabível a conversão do vínculo em empréstimo consignado, com restituição de valores eventualmente pagos a maior e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nas relações bancárias submetidas ao regime do direito do consumidor, compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e o cumprimento do dever de informação, especialmente quando questionada a natureza do produto financeiro oferecido, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6o, III, do CDC.

4.
A ausência do instrumento contratual impede a verificação da efetiva manifestação de vontade livre e informada da consumidora, revelando falha no dever de transparência e informação, sobretudo quando se trata de modalidade contratual complexa e potencialmente onerosa, como o cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

5.
A apresentação de faturas que não registram compras em estabelecimentos comerciais durante anos, evidenciando saldo devedor continuamente renovado, não comprova a contratação regular nem a aceitação tácita do produto.

6.
A ausência de prova do consentimento informado inviabiliza a convalidação do contrato pelo simples decurso do tempo ou pela alegada aceitação tácita, sendo inaplicável o princípio do
venire
contra
factum

proprium

em favor da instituição financeira que não demonstrou a regular formação do vínculo, tampouco podendo o silêncio da consumidora ser interpretado como aquiescência.

7.
Verificada a irregularidade na formação do negócio jurídico, a solução que melhor preserva o equilíbrio contratual e evita enriquecimento sem causa consiste na conversão da avença em empréstimo consignado, modalidade que corresponde à finalidade econômica usualmente buscada pelo consumidor.

8.
Na impossibilidade de identificação da taxa de juros originalmente pactuada, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, conforme orientação da Súmula
n.
530 do STJ.

9.
Eventual diferença apurada entre os valores recalculados e aqueles efetivamente descontados deverá ser restituída
à
consumidor
a
, observando-se a devolução simples quanto às cobranças anteriores a 30/03/2021 e em dobro quanto às posteriores, nos termos da orientação firmada pelo STJ no
EAREsp
n
.
676.608/RS.

10
.
O desconto reiterado em benefício previdenciário decorrente de contratação não comprovada, especialmente em relação a consumidora idosa
em condição de
hipervulnerabilidade
, caracteriza ofensa à dignidade
da pessoa humana e ao mínimo existencial,
configura
ndo
dano moral
in
re

ipsa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Recurso conhecido
e

parcialmente provido
.

Tese
s
de julgamento: “
1. A ausência de apresentação do instrumento contratual pela instituição financeira impede a comprovação da contratação válida de cartão de crédito consignado, especialmente quando não demonstrado o cumprimento do dever de informação previsto na legislação consumerista. 2. Reconhecido o vício na formação do consentimento em contrato de cartão de crédito consignado, é cabível a conversão da avença em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado e apuração, em liquidação de sentença, de eventual restituição de valores. 3. O desconto prolongado em benefício previdenciário decorrente de contratação não comprovada configura dano moral indenizável.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 2o, 98, § 3o, 373, II,
e
400; CC,
arts
. 389, parágrafo único, 406, 422 e 884; Lei n. 14.905/2024; CDC, art. 4o, III.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmulas n. 297, n. 362 e n. 530,
EAREsp
n. 676.608/RS,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, Tema n. 112; TJMT, N.U 1001547-94.2022.8.11.0005 e N.U 1019099-90.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
BENEDITA DA COSTA SANTOS
contra
sentença proferida pela Juíza de Direito Rita
Soraya
Tolentino de Barros, da 2a Vara
Especializada
e
m Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos da
Ação
Revisional

d
e Contrato
c/c
Declaratória
d
e Nulidade Contratual
e
Inexistência
d
e Débito, Subsidiariamente
,

c
om Pedido
d
e Conversão

Contratual
e

Indenização por Danos Materiais e Morais, com Pedido de Tutela de Urgência
movida em
desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou
im
procedente
s os pedidos formulados na inicial

(id.
347756429
).

Em suas razões,
a
apelante sustenta
, preliminarmente, a configuração de cerceamento de defesa,
aduzindo que
a
sentença
objurgada
incorreu em grave
error in procedendo
ao

ignorar os efeitos materiais da revelia parcial verificada na Ação de Exibição de

Documentos conexa (
autos n.
1008054-55.2025.8.11.0041
)
.
Afirma que a instituição financeira, embora intimada
sob pena de multa

a exibir o contrato firmado
, j
untou apenas uma petição com documentos que não

correspondem ao
instrumento
objeto da lide
.

Esclarece que o intuito da exibição era demonstrar que não assinou

contrato de cartão de crédito,
pois foi
induzida a erro
ao
pensa
r que
se
cuidava

de
empréstimo consignado
, salientando que a
ausência d
o documento
gera a presunção legal de veracidade desta

alegação
.
Aponta que o Juízo de primeiro grau
inverteu ilegalmente o ônus da prova, exigindo
-lhe
prova diabólica, enquanto dispensou o
b
anco de

apresentar
o
únic
o

elemento
capaz de validar sua defesa.

Acrescenta que
não

há nos autos

qualquer comprovante de transferência bancária (TED)

capaz de evidenciar
o crédito
de valores a título de saque realizado com o cartão
, tampouco
prova de que tenha
recebido
o plástico ou
efetuado o
respectivo
desbloqueio mediante utilização de senha pessoal.

Assevera que o apelado não se desincumbiu de seu encargo probatório,
e que
as faturas apresentadas não demonstram

compras habituais no comércio
, mas
apenas

a disponibilização do numerário inicial
e
a incidência mensal de encargos

rotativos
, documentos unilater
ais
desprovidos de
sua assinatura.

Argumenta
que a
contratação é nula,
ressaltando tratar-se de pessoa
idosa e de baixa instrução,
cuja manifestação de vontade foi maculada por vício de consentimento.

Assinala
que a
ausência do contrato físico nos autos impede
aferir
se o dever de
i
nformação qualificada foi cumprido
.

Refuta
a tese de que sua inércia validou o contrato, por
ser inaplicável
nas relações de consumo envolvendo idosos
hipervulneráveis
vítimas de práticas abusivas
.
Entende que o recorrido
agiu com má-fé objetiva ao sonegar

informações claras e
lhe
impor uma modalidade contratual excessivamente onerosa
.

Reputa devida a conversão do negócio jurídico
, para caracterizar o contrato como empréstimo consignado,
aplicando-se as taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN

para a época da contratação
, com amortização dos importes descontados
e restituição em dobro de eventual
quantia cobrada

em montante superior ao devido
.

Menciona

que o dano moral
se
opera
in
re

ipsa
,
na medida em que a
subtração

indevida de verba alimentar compromete sua subsistência e

gera
angústia que ultrapassa o mero dissabor.
Por fim,
prequestiona
a matéria aventada no recurso.

Com essas considerações,
requer
o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa,
aplicando-se
a presunção de veracidade

de suas assertivas
, ou

a anulação da sentença
,

com

retorno dos autos à origem para adequada instrução processual
. S
ubsidiariamente
,

postula
a
reforma
do
decisum
para julgar
totalmente procedente a ação
,
com a declaração de nulidade da cláusula RMC e conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, a restituição em dobro dos valores pagos a maior, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais no
importe
de R$ 15.000,00
e
a inversão
dos
ônus sucumbenciais
.

O apelado apresentou contrarrazões, nas quais
defende
a regularidade da contratação e pugna
pelo
desprovimento do recurso (id. 347756432).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)
-

CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa,
sob o fundamento de que o

Juízo de origem incorreu em
error
in procedendo
ao
desconsiderar
as consequências jurídicas da recusa da instituição financeira em exibir o instrumento contratual, conforme determinado nos autos da ação conexa de exibição de documentos (n. 1008054-55.2025.8.11.0041),
afastando
, assim, a presunção de veracidade prevista no art. 400 do Código de Processo Civil.

Razão não lhe assiste.

O cerceamento de defesa pressupõe, em sua essência, que a parte tenha sido privada de produzir prova relevante e necessária ao esclarecimento dos fatos controvertidos, resultando em efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa.

Na espécie, a

recorrente
não foi impedida de produzir prova alguma
, sendo certo que
teve acesso aos autos, apresentou impugnação à contestação
(id.
347756427
)
e pôde deduzir todos os argumentos que entendeu pertinentes.

Em verdade, o que a apelante
sustenta é que a sentença deixou de extrair determinada consequência jurídica da conduta processual do apelado
-
a não exibição do contrato
-
, o que configura, quando muito,
error
in
judicando
a ser corrigido pelo mérito, e não vício procedimental apto a conduzir à nulidade do julgado.

Ademais, o julgamento antecipado da lide foi adequado à hipótese, porquanto a matéria controvertida é de direito e os elementos documentais já carreados aos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia nesta instância, tornando desnecessário o retorno dos autos à origem.

Dessa maneira,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
BENEDITA DA COSTA SANTOS
ajuizou
Ação
Revisional
de Contrato c/c Declaratória de Nulidade Contratual e Inexistência de Débito, Subsidiariamente, com Pedido de Conversão Contratual e Indenização por Danos Materiais e Morais, com Pedido de Tutela de Urgência
em face
do
BANCO BRADESCO S.A.
,
pretendendo
a declaração de nulidade do contrato
de
RMC

objeto da lide
, com a consequente cessação dos descontos realizados em seu benefício previdenciário e a restituição em dobro
e, subsidiariamente, simples,
dos valores indevidamente
cobrados
.
De forma alternativa,
pleiteia
a conversão do ajuste para a modalidade de empréstimo consignado, aplica
ndo-se
as taxas médias de mercado
. Ainda, vindica a c
ondenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais
, na quantia de R$ 15.000,00 (id.
347756408
).

Em julgamento antecipado da lide,
o Juízo
a quo

proferiu

sentença de

im
procedência da
demanda
, nos seguintes termos:

“(...)

O cerne da controvérsia reside em verificar se houve ou não contratação válida do cartão de crédito consignado que originou os descontos no benefício previdenciário da autora, bem como se tais descontos são devidos ou não.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Analisando detidamente os autos, verifico que, embora o banco requerido não tenha juntado o instrumento contratual propriamente dito, trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes e a utilização do cartão de crédito pela autora.

Conforme se depreende dos documentos juntados pelo banco requerido, a autora é titular da conta fácil (corrente e poupança com baixa automática) no 293.863-4, perante a agência 0417-0 do Banco Réu, e
utiliza cartão de crédito desde o ano de 2020.

As faturas apresentadas pelo banco requerido (id no 210625557) demonstram que a

parte autora utilizou o cartão em sua forma
genuína com
compras em estabelecimentos comerciais (págs.48 e
seguintes)
e
saques, bem como os pagamentos efetuados por boleto ou por débito em conta.

A título exemplificativo, na fatura com vencimento em 08/01/2024, no valor de R$ 1.214,94, considerando o desconto na RMC de R$ 48,20, deveria ser paga a quantia de R$ 1.165,74, por meio de débito na conta corrente, o que efetivamente ocorreu.

Conforme apontado pelo banco requerido, a autora efetuava o pagamento no valor total da fatura, sem considerar o desconto na RMC, o que gerava um crédito em seu favor, que era considerado para apuração do saldo a pagar da fatura seguinte.

Nas
FATURAS
acostadas aos autos, há quitação referente aos anos de 2021 e 2022 (id no 210625557 - Pág.59), o que demonstra a efetiva utilização do cartão pela autora ao longo dos anos:

Importante destacar que a autora somente veio a questionar os descontos após mais de cinco anos do início da contratação, o que indica que tinha conhecimento da operação e a aceitou tacitamente durante todo esse período.

Nesse contexto, ainda que se cogitasse de alguma irregularidade na contratação inicial - o que não restou demonstrado nos autos -, a efetiva utilização do cartão para compras e saques, bem como a quitação das faturas ao longo dos anos, convalidaria o negócio jurídico, nos termos dos artigos 174 e 175 do Código Civil.

A conduta da autora esbarra no princípio do "
venire
contra
factum

proprium
", que integra a teoria da boa-fé objetiva, aplicável também ao consumidor, vedando comportamentos contraditórios.

Em vista a comprovação da efetiva utilização do cartão de crédito pela autora, com a realização de compras, saques e pagamentos de faturas ao longo dos anos, não há que se falar em nulidade do contrato ou em inexistência de débito.

Por conseguinte, não sendo reconhecida a nulidade do contrato ou a inexistência do débito, não há que se falar em repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro.

Quanto ao pedido subsidiário de conversão do contrato de RMC em empréstimo consignado, também não merece acolhimento, uma vez que restou demonstrada a efetiva utilização do cartão
de crédito pela autora, não havendo razão para a conversão da modalidade contratual.

Por fim, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, este também não merece prosperar.

Isso porque não restou configurado qualquer ato ilícito praticado pelo banco requerido, que pudesse ensejar a reparação por danos morais.

Conforme já exposto, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora decorreram de contratação válida, com efetiva utilização do cartão de crédito, não havendo que se falar em conduta abusiva ou ilícita por parte do banco requerido.

A demora da autora em questionar os descontos, que já perduravam por mais de cinco anos, indica que tais descontos não lhe causaram abalo moral significativo a ponto de justificar uma indenização.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de situação excepcional que caracterize ofensa a direito da personalidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

DEIXO de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.
(...)”.
(id.
347756428
).

Irresignad
a
,
a
apelante interpôs o presente recurso,
por meio do qual
visa

à

reforma da sentença
para que sejam acolhidos
os pleitos da exordial
.

Pois bem.

De início,
mister consignar que os contratos de natureza bancária
estão
inser
idos
no âmbito das relações de consumo, aplicando-se
ao caso
, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, consoante expressa previsão da
Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Prosseguindo, a controvérsia em apreço repousa essencialmente sobre a existência e a validade do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC)
celebrado entre as partes
, bem como sobre a legitimidade dos descontos mensais de R$ 49,20 realizados no benefício previdenciário da apelante desde fevereiro de 2020.

A questão central, portanto, é saber se houve contratação válida, com manifestação de vontade livre e informada, e se os encargos debitados ao longo dos anos encontram amparo em obrigação regularmente constituída.

Quanto ao ônus probatório, incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação que afirma ter celebrado,
mediante a apresentação do instrumento contratual que lhe dá suporte
. Essa exigência decorre do art. 373, II, do Código de Processo Civil,
na medida em que a existência do contrato constitui fato impeditivo do direito invocado pela autora
,
e se intensifica nas relações de consumo
,
em razão da posição assimétrica estrutural entre as partes e da vocação protetiva do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese vertente, constata-se a completa ausência do instrumento contratual, uma vez que o próprio apelado declarou expressamente não ter localizado o termo de adesão em seus sistemas (id. 222254829, autos n. 1008054-55.2025.8.11.0041),

o que torna patente o descumprimento do encargo
probatório
que lhe competia.

Essa circunstância adquire ainda maior peso quando examinada em conjunto com
os demais elementos existentes nos autos
. O apelado apresentou faturas do cartão
(id.
347756413
)
, porém a mais antiga tem vencimento em fevereiro de 2022
,
lacuna documental superior a dois anos a
contar
do suposto início da relação contratual, em janeiro de 2020
(id.
347756412
)
. O banco, portanto, não trouxe aos autos um único documento referente ao período inicial da contratação.

Outrossim, da análise das faturas juntadas aos autos, observa-se que, no período inicial documentado, não consta qualquer registro de compras em estabelecimentos comerciais. Os lançamentos se resumem ao desconto mensal da
RMC (R$ 49,20),
ao eventual registro de pagamento por débito em conta

corrente

(dezembro de 2022
, na quantia de R$ 55,90
)
e à incidência de encargos de crédito rotativo e IOF, evidenciando que o saldo devedor era continuamente renovado sem a utilização do cartão como instrumento de aquisição de bens ou serviços.

O cenário se altera apenas a partir da fatura com vencimento em janeiro de 2024, quando surgem, pela primeira vez, lançamentos de compras em estabelecimentos comerciais e saques, seguidos, a
contar
de fevereiro daquele mesmo ano, de pagamentos em montante superior ao mínimo da fatura. Esse padrão sugere que, nesse período, a apelante efetivamente passou a manejar o produto como cartão de crédito.

A premissa fática da sentença impugnada, portanto, não encontra amparo nas provas. O
decisum
concluiu pela aceitação tácita e pela convalidação do negócio jurídico com base na utilização do cartão para compras em estabelecimentos comerciais
, as quais, no entanto,
somente ocorreram a partir de janeiro de 2024
-
e não durante os quatro anos anteriores que serviriam de substrato a essa conclusão.

Tampouco procede a invocação do princípio do
venire
contra
factum

proprium
em desfavor da recorrente. A vedação ao comportamento contraditório pressupõe que a conduta anterior da parte tenha gerado na outra

confiança legítima merecedora de tutela jurídica.

Na espécie, esse pressuposto não se verifica
, tendo em vista que
a instituição financeira não localiz
ou
o termo de adesão
,

não comprovou a efetiva disponibilização de crédito mediante qualquer transferência identificável

e promoveu a cobrança de encargos rotativos sobre saldo constituído sem inequívoca manifestação de vontade da apelante,
motivo pelo
qual não pode invocar a boa-fé objetiva para blindar sua conduta.

Registre-se que o silêncio da recorrente ao longo dos anos não traduz aceitação tácita
,
visto que n
as relações de consumo a aquiescência não se presume
, mas
pressupõe manifestação de vontade livre e informada. A inércia da
consumidora, desacompanhada de qualquer elemento que comprove sua ciência acerca da natureza e das condições do produto contratado, não tem aptidão para convalidar vínculo obrigacional cuja existência regular o próprio banco não logrou provar.

Diante desse quadro, impõe-se
reconhecer a existência
de vício na formação do consentimento, uma vez que a vinculação de crédito consignado a cartão de crédito, sem a expressa e inequívoca ciência da consumidora, viola os deveres de informação e transparência impostos pelo ordenamento consumerista, bem como o princípio da boa-fé objetiva consagrado no art. 422 do Código Civil e no art. 4o, III, do CDC.

Deveras, c
ompetia à instituição financeira comprovar que a avença se deu com plena observância do dever de informação, ou seja, que a consumidora foi prévia e adequadamente esclarecida acerca das características específicas do produto, das diferenças em relação ao empréstimo consignado, da dinâmica de amortização do saldo devedor e dos encargos aplicáveis, ônus do qual não se desincumbiu.

Em que pese tal constatação, não se mostra adequada a mera declaração de inexistência do débito. A despeito do vício verificado na formação do consentimento, a relação jurídica existiu e produziu efeitos ao longo de anos, sendo a conversão medida que melhor preserva o equilíbrio entre as partes sem importar o desfazimento integral de vínculo cuja existência material não se nega, em observância ao princípio da conservação dos negócios jurídicos.

De fato, o
empréstimo consignado corresponde à modalidade que a apelante teria efetivamente almejado contratar, caso devidamente informada sobre as distinções entre os produtos
, sendo
pertinente,
portanto, a conversão judicial do vínculo para essa modalidade
.

A propósito
, “
a ausência de informação clara e comprovada acerca da natureza da operação bancária configura vício de consentimento, autorizando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em mútuo
convencional
” (TJMT, N.U 1001547-94.2022.8.11.0005, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/07/2025, publicado no DJE 26/07/2025).

Saliente-se que, para a conversão, deverá ser aplicada a taxa média de juros remuneratórios para empréstimo consignado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época
da
operação (
fevereiro de 2020
).

Aliás, a Súmula n. 530 do STJ estabelece que “
nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor
”.

No vertente
, a ausência d
o
instrumento contratual impede a identificação da taxa pactuada, o que, conjugado à conversão judicial da modalidade contratual ora determinada, impõe a adoção da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para empréstimos consignados

vigente no momento
do ajuste
.

Consequentemente, deverá ser apurado, em sede de liquidação de sentença, o montante devido pel
a
consumidor
a
à instituição financeira,
considerando
o valor eventualmente disponibilizado a título de saque ou crédito inicial
,
acrescido de juros remuneratórios na taxa média de mercado para empréstimo consignado, confrontando-o com o total já descontado em seu benefício previdenciário e procedendo à devida compensação, em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Além disso, vale ressaltar
que a orientação do STJ é no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/03/2021), tendo sido
modulados os efeitos para aplicação do entendimento apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão.

Assim,
caso os valores descontados excedam o montante recalculado, a diferença
anterior a 30/03/2021
deverá ser restituída
na forma simples
,
incidindo a devolução em dobro exclusivamente sobre
as cobranças
supervenientes
a tal data
.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a conduta da instituição financeira ultrapassa os limites do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, especialmente considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário, a condição de
hipervulnerabilidade
d
a
consumidor
a
idos
a
e o período prolongado de comprometimento de sua renda.

A apelante foi submetida a descontos mensais em seu benefício previdenciário durante anos, decorrentes de contratação cuja própria existência regular o
banco
não logrou demonstrar, comprometendo seu orçamento e gerando legítima expectativa de quitação que jamais se concretizou em virtude da dinâmica do produto. A subtração reiterada de parcela de verba de natureza alimentar de pessoa idosa, fundada em vínculo constituído sem inequívoca manifestação de vontade, configura ofensa à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, caracterizando dano moral
in
re

ipsa
, independentemente da demonstração de repercussões extrapatrimoniais específicas.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a condição socioeconômica das partes, a gravidade da conduta, o período de duração dos prejuízos e a finalidade pedagógica da condenação.

Dessa maneira
, considerando o período dos descontos, o comprometimento da verba de natureza alimentar e a necessidade de desestimular práticas semelhantes pela instituição financeira, fixo a indenização por danos morais
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante adequado para compensar o dano sofrido sem
configurar enriquecimento sem causa.

Em caso análogo,
já me manifestei no sentido de que “
o
desconto indevido e prolongado por mais de uma década sobre verba alimentar de idoso configura dano moral in
re

ipsa
, justificando a indenização fixada em R$ 8.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”
(TJMT, N.U 1019099-90.2024.8.11.0041, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 31/07/2025,
p
ublicado no DJE 31/07/2025).

Por
derradeiro
, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BENEDITA DA COSTA SANTOS
,
para:

(i)
r
econhecendo a invalidade da contratação na modalidade RMC, por ausência de prova de manifestação livre e informada de vontade da
consumidora
, determinar a conversão
da avença
para empréstimo consignado, com aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil para essa modalidade vigentes à época do início dos descontos em folha
;

(
ii
) determinar a apuração, em sede de liquidação de sentença, do montante efetivamente devido pela apelante, considerando
o valor eventualmente
recebido a título de saque inicial
,
acrescido dos juros na forma determinada, confrontando-o com o total já descontado em seu benefício previdenciário
e proceden
do à devida compensação;

(
iii
) condenar o
banco
apelado à restituição simples dos valores descontados anteriormente a 30/03/2021 que eventualmente excedam o montante recalculado, e em dobro quanto aos
débitos
após essa data, a ser apurado em liquidação, corrigido
s
monetariamente desde cada desconto e acrescido
s
de juros de mora desde a citação, ambos pela taxa SELIC, observada a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices previstos nos
arts
. 389, parágrafo único, e 406
, ambos
do Código Civil, conforme Tema n. 112 do Superior Tribunal de Justiça; e

(
iv
) condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais),
corrigidos desde esta data (Súmula n. 362 do STJ) e com juros de mora a contar da citação, ambos pela taxa SELIC, aplicando-se o mesmo critério estabelecido no item anterior quanto aos consectários legais após a edição da Lei n. 14.905/2024 (Tema n. 112 do STJ).

Por corolário lógico, considerando que foram acolhidos os pedidos de conversão contratual, restituição e danos morais, mas afastada a declaração de inexistência absoluta do débito, redistribui-se a sucumbência em 30% para a autora e 70% para a instituição financeira, fixa
ndo-se
os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §

2o, do CPC. Suspende-se a exigibilidade da parcela sucumbencial imputada à
recorrente
, tendo em vista a gratuidade de justiça (art. 98, §

3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026